Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707881-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ADEILTON HILARIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que homologou o laudo pericial. Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), ora agravante, informa que os autos originários versam sobre cumprimento da sentença que a condenou a revisar o contrato de financiamento imobiliário para afastar a capitalização mensal de juros e aplicar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como indexador monetário. Afirma que o laudo homologado apresentou equívoco na realização dos cálculos, uma vez que o expert considerou como pagamento a parcela de R$ 9.814,33 (nove mil oitocentos e quatorze reais e trinta e três centavos) do agravado Adeilton Hilário, a qual não representa um pagamento e sim um desconto de repactuação e liquidação. Alega que o perito, ao final dos seus cálculos, considerou como pagamento a parcela de R$ 9.814,33 (nove mil oitocentos e quatorze reais e trinta e três centavos), mas deixou de observar que a rubrica não representa um pagamento do autor, ora agravado. Assegura que a parcela original é referente à amortização concedida pela agravante para fins de liquidação antecipada do financiamento. Esclarece que não se trata de uma repactuação do saldo devedor, mas sim de um desconto de liquidação antecipada pelo agravado. Ou seja, o agravado possuía à época o saldo devedor de R$ 65.428,84 (sessenta e cinco mil quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos) a ser quitado em treze (13) prestações, mas optou por liquidar o contrato antecipadamente. Argumenta que a parcela deve ser calculada de forma proporcional, igualmente às demais repactuações fixadas pela decisão de liquidação. Avalia que a manutenção da decisão agravada enriquecerá ilicitamente o agravado em razão do excesso de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 44700763; 44700766). Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não são verificados no caso em exame. Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau condicionou a continuidade do trâmite processual à preclusão da decisão agravada. Conclui-se, em razão da interposição de agravo de instrumento, que a preclusão da decisão agravada depende do julgamento do mérito do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida pleiteada. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. In casu, o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem à preclusão da decisão proferida nos autos do processo em que os agravados se insurgem quanto à constrição realizada. Ausente o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelos agravantes se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 2a Turma Cível. A constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Por conseguinte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem os recorrentes, devendo, portanto, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos no recurso dantes aviado pelos recorridos. (Acórdão 1219077, 07190876520198070000, Relator: Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.11.2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.12.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) Não caracterizada qualquer evidência de que a agravante venha a sofrer algum dano de gravidade que seja recomendável a concessão do efeito suspensivo, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator